Tribunal: TJDFT
Processo: 0703549-92.2020.8.07.0005
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-09
Data de publicação: 2021-09-27

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. EFEITO SUSPENSIVO OPE LEGIS. CONTRARRAZÕES. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. CITAÇÃO POR EDITAL. CURADORIA ESPECIAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. LITÍGIO POSSESSÓRIO TRAVADO ENTRE PARTICULARES SOBRE IMÓVEL SITUADO EM ÁREA PÚBLICA. MELHOR POSSE.
1. Não se amoldando a situação a qualquer das hipóteses previstas nos incisos do parágrafo primeiro do art. 1.012, do CPC, impõe-se a observância da regra do caput do referido dispositivo legal, a dizer que a apelação terá efeito suspensivo, sendo, a rigor, desnecessário formular qualquer pedido nesse sentido, o que torna igualmente desnecessário qualquer pronunciamento judicial acerca da concessão de efeito suspensivo, com base no § 3o desse dispositivo legal. Logo, o presente apelo deve ser processado com efeito suspensivo ope legis.
2. O só fato de a parte requerida, citada por edital, ter sido patrocinada pela Defensoria Pública, no exercício da função de Curadoria Especial (art. 72, inciso II, do CPC), não conduz à presunção de hipossuficiência, que deve ser declarada pela parte, nos termos do art. 5.o, da Lei 1.050/60 e do art. 98 e seguintes, do CPC. Contudo, as consequências se refletirão nos ônus sucumbenciais, não havendo que se falar em pagamento de custas no momento da interposição do apelo, até mesmo porque a apelante encontra-se em lugar incerto e não sabido.
3. Não ocorre cerceamento de defesa quando o juiz processante considera suficientes as provas produzidas nos autos e julga desnecessárias outras diligências para a resolução da lide.
4. Em se tratando de litígio travado entre particulares sobre imóvel situado em área pública, a resolução da lide deve ser realizada em favor daquele que comprovadamente exerce atos de posse sobre o bem. Precedentes.
5. Apelo não provido.